Tribunal: TJDFT
Processo: 0737165-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF – SINDIRETA, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que declinou da competência em pedido de liquidação individual de sentença coletiva. Na origem, o SINDIRETA requereu a liquidação de sentença proferida em ação coletiva e em substituição processual a cinco filiados. O autor alegou prevenção da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, onde tramitou a ação de conhecimento. O juízo não reconheceu a prevenção e sob o fundamento de que se trata de pedido individual, determinou a redistribuição aleatória. Nas razões recursais, o SINDIRETA argumentou que se trata de liquidação coletiva e que deve prevalecer a prevenção do juízo prolator da sentença na ação coletiva. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a prevenção e declarar a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processamento da liquidação de sentença. Não houve pedido liminar. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL arguiu, em questão preliminar, a necessidade de recolhimento do preparo, tendo em vista a natureza individual do procedimento, o que afastaria a isenção de custas prevista no art. 87, do Código de Defesa do Consumidor e art. 18 da Lei 7.347/85. Intimado a se manifestar acerca da questão preliminar ou recolher o preparo, se assim entendesse, o agravante reiterou tratar-se de processo coletivo e a isenção das custas na forma dos dispositivos legais supra citados. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença proposto pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF contra o DISTRITO FEDERAL. A parte exequente pleiteia o cumprimento individual de sentença proferida por este juízo na ação coletiva de número 2000.01.1.104137-3. Ocorre que a execução individual de dispositivo proferido em ação coletiva não induz a prevenção do juízo sentenciante. Em caso semelhante, assim decidiu o eg. TJDFT: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime." (Acórdão n.1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais a Portaria Conjunta 95, de 08/09/2021, prorrogou, por mais 90 (noventa) dias, o prazo da suspensão da distribuição de novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697, de 2008, à 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Pelo exposto, determino a redistribuição por sorteio.” A questão posta cinge-se em definir se o pedido de liquidação da sentença coletiva deduzido pelo sindicato e em substituição processual restrita a cinco filiados teria natureza de ação coletiva ou individual para, então, concluir quanto à necessidade do preparo. A ação coletiva, regida pela Lei 7.347/85, e pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor tem por característica a legitimação extraordinária de determinadas entidades para proporem ações em defesa de interesses difusos, coletivos ou direitos individuais homogêneos. A conceituação de cada uma dessas espécies se extrai do artigo 81, parágrafo único, incisos I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao universo das ações coletivas por disposição do art. 21, da Lei 7.347/85, que rege as ações civis públicas: Lei 7.347/85: Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei no 8.078, de 1990) Código de Defesa do Consumidor Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Segundo a narrativa do agravante, a presente ação teria por objeto direitos individuais homogêneos, excluindo-se de antemão o enquadramento nos conceitos de direitos difusos ou coletivos. Desta forma, a definição da natureza jurídica do pedido de liquidação da sentença coletiva, deduzido em nome de cinco substituídos, passa necessariamente pela análise da origem comum e da homogeneidade dos direitos vindicados. Quanto à origem comum, todos se dizem beneficiários de sentença coletiva que reconheceu o direito à reposição salarial nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990, decorrentes de ajustes do Plano Collor. Assim, abstratamente considerada a questão, o direito dos cinco substituídos teria origem comum. Resta a análise da homogeneidade, para a qual valemo-nos da lição de Kazuo Watanabe e em referência a Ada Pellegrini Grinover: “... como aponta Ada Pellegrini Grinover, a origem comum – sobretudo se for remota – pode não ser suficiente para caracterizar a homogeneidade. No consumo de um produto potencialmente nocivo, por exemplo, pode inexistir homogeneidade de direitos entre um titular de fazer vitimado exclusivamente por esse consumo e outro, cujas condições pessoais de saúde lhe causariam um dano físico, independentemente da utilização do produto, ou que fez deste uso inadequado. Ou seja, pode inexistir homogeneidade entre situações de fato ou de direito sobre as quais as características pessoais de cada um atuam de modo completamente diferente. Será então necessário aferir a aplicabilidade, ao sistema brasileiro, do critério adotado nas class actions norte-americanas da ‘prevalência da dimensão coletiva sobre a individual’”[1] Portanto, para reconhecimento da homogeneidade dos direitos individuais, necessário perquirir sobre a identidade da situação em que se encontra cada um dos titulares, bem como a prevalência da dimensão coletiva sobre a individual. Neste ponto, o pleito de liquidação dos direitos de cinco filiados ao SINDIRETA não se enquadra no conceito jurídico de direitos individuais homogêneos. Em que pese todos reivindiquem direitos supostamente oriundos da sentença coletiva, para sua liquidação, é necessária a avaliação das condições pessoais de cada um, primeiramente para identificar se a sentença coletiva efetivamente os beneficia e, em um segundo momento, para o cálculo individualizado do quanto seria devido a cada servidor. Da mesma forma, o interesse restrito de cinco servidores não denota qualquer dimensão coletiva e que se sobreponha à individual, apta a qualificar a ação coletiva. A situação retratada se identifica com o litisconsórcio facultativo, em que as pretensões ora deduzidas teriam afinidade em razão de sua origem comum na sentença coletiva (art. 113, III, do Código de Processo Civil). Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a isenção de custas e emolumentos previstas no art. 18, da lei 7.347/85 e repetido no art. 87, do Código de Defesa do Consumidor, visa facilitar a defesa em juízo dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, e não prevalece para o ajuizamento de demandas voltadas à satisfação de interesses estritamente individuais, ainda que por meio do sindicato, na condição de legitimado extraordinário: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA NÃO CONSUMERISTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ART. 87 DO CDC. PARADIGMA COM PECULIARIDADES AUSENTES NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INDEFERIDOS LIMINARMENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão embargado da Segunda Turma - nos autos originários de ação de repetição de indébito tributário relativamente ao FUNRURAL ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PERNAMBUCO, a ora Agravante - entendeu que a isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 da Código de Defesa do Consumidor visa a facilitar a defesa dos direitos dos consumidores, não sendo aplicável às ações, ainda que coletivas, propostas por sindicato em defesa dos sindicalizados. 2. O acórdão paradigma da Terceira Turma trouxe como pano de fundo "ação ordinária em que se discutem as práticas de oferta ao público e de propaganda enganosa por fundo de pensão e de indevida migração compulsória de participantes do plano de benefícios REG/REPLAN para o plano REB." Naqueles autos, entendeu a Turma pela aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, à situação de participantes de plano de previdência privada, defendidos por associação civil em regime de representação, por terem sido vítimas de oferta ao público de propaganda enganosa relacionada a fundo de pensão, mediante prolação de sentença genérica cuja individualização será feita em execução individual ou em ação de cumprimento. 3. Constata-se a manifesta ausência de similitude fático-processual das situações comparadas, inaptas a configurar a alegada divergência jurisprudencial. 4. Ademais, o acórdão embargado decidiu em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada, pois "é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017. (AgInt no AREsp 681.845/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019; sem grifo no original). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EREsp n. 1.623.931/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 27/8/2019, DJe de 2/9/2019.)” Não comporta franquear ao agravante nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e optou por persistir no entendimento de que seria beneficiário da isenção legal prevista para as ações coletivas. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREPARO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E ACESSO À JURISDIÇÃO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE FORMALISMO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. PREPARO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO. DEFERIMENTO. NOVO PREPARO. INFORMAÇÕES INCORRETAS. RECURSO DESERTO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular; 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie; 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Todavia, permite que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante destacado na decisão recorrida (art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo; 4. Aos apelantes foi concedida, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveriam ter atendado para a forma adequada do recolhimento, inclusive no tocante ao preenchimento da guia de custas, na medida que não lhes seria concedida nova oportunidade; 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.989975, 20150111391274APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 30/01/2017. Pág.: 249/274) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, declaro o recurso deserto e NEGO-LHE CONHECIMENTO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] WATANABE, Kazuo; Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto; Ed. Forense Universitária, 8a Edição, pag. 807